Tribunal: TJDFT
Processo: 0734964-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734964-74.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MOURA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30356321) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por MARIA DAS GRAÇAS MOURA DE CARVALHO em desfavor do agravante. Eis o teor do decisório combatido (ID 30356322 – pgs. 126/128): Vistos etc. A parte autora requer em sua inicial o crédito de R$ 16.299,32. O réu apresenta impugnação alegando excesso de execução e o crédito devido de R$ 9.333,32, ID 99792876. Os autos foram à Contadoria que apresentou o cálculo de ID 102477780, R$ 16.702,44. Quanto ao excesso de execução, não há que falar em cálculos com índices equivocados, pois considerando a data do trânsito em julgado do acórdão exequendo (ID 95434697), 11.03.2020, os parâmetros a serem observados são os fixados pelo STF para as condenações me (sic) face da Fazenda Pública, logo indefiro o argumento do réu. Nessa linha, homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 102477780, consistente em R$ 16.702,44 (dezesseis mil, setecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos). Defiro o reembolso das custas, ID 95431842. Defiro os honorários advocatícios em favor do autor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico ora obtido. R$ 1.670,24. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de MARIA DAS GRAÇAS MOURA DE CARVALHO, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 094.190.553-53, devidamente representado por MARQUES &amp; MEDEIROS ADVOGADOS, OAB DF n. 732-01RS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 16.702,44 (dezesseis mil, setecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), relativo ao crédito principal e reembolso das custas processuais. Desse total, haverá o decote de R$ 3.340,88 (três mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), correspondente a 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID:95431842, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de MARQUES &amp; MEDEIROS ADVOGADOS, OAB DF n. 732-01RS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 1.670,24 (mil, seiscentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), referente aos honorários de sucumbência desta fase. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. (grifos no original) Inconformado, afirma o agravante que a decisão merece reforma, a fim de que seja afastada a aplicabilidade do IPCA-E, pois o édito transitado em julgado determinou a correção dos valores pela TR até a expedição dos precatórios. Aduz a necessidade de preservação da autoridade da coisa julgada, devendo a atualização do débito ocorrer nos moldes fixados no julgado. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar prejuízo com a expedição da ordem de pagamento. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Em sede de impugnação, o agravante insurgiu-se contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema 810/STF. No caso, observe-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgado dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” (28/06/09). Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores. (ID 30356322 – p. 45 – grifos no original) Cediço que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Após o julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido RE, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. No caso, o édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11.3.2020 (ID 30356322 – p. 82) e, portanto, aplicável o Tema 810/STF. Logo, correta se afigura na espécie a incidência do IPCA-E. Por tais fundamentos e sem a necessidade de incursão acerca do alegado risco da demora, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 4 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador